Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722109-34.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO LIMBERGER, GILMAR ZACHI CLAVISSO, CLAUDIONEI SIMON, SILVIO DOS SANTOS, JOSE PAULO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS PROFISSOES LIBERAIS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 14032472. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10